Tribunal: STF
Processo: RE 74180
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-05
Data de publicação: 1976-11-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. INTELIGENCIA DO ART. 56, PAR 2 DO CPC DE 1939.
SÃO REITERADOS OS PRONUNCIAMENTOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO
SENTIDO DE QUE A SUBIDA DA APELAÇÃO NÃO FICA CONDICIONADA AO
PAGAMENTO DAS CUSTAS VENCIDAS ATÉ A SENTENÇA. RECEBIDA A APELAÇÃO
SEM O PAGAMENTO DAS CUSTAS NÃO A PODERIA CONSIDERAR DESERTA.
RE CONHECIDO E PROVIDO.